Tribunal: STF
Processo: HC 219827
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em nome próprio por Stefano Cupertino Coelho, apontando como autoridade coatora o Tribunal Superior Eleitoral - TSE. 



    O impetrante/paciente alega, em síntese, que 



    “foi noticiado no site do Tribunal Superior Eleitoral que “Eleitor deverá deixar celular com mesário antes de votar” e, no conteúdo da notícia, foi determinado que “...em caso descumprimento, os mesários poderão acionar o juiz responsável pela zona eleitoral, podendo a polícia militar ser solicitada para solucionar eventuais questionamentos”.”



    Aduz que “a consagração dos direitos políticos na CRFB/88 em seu artigo 149 sem sombras de dúvidas estabelece o segredo do voto como um DIREITO do cidadão a fim de protegê-lo de ingerências indevidas dos AGENTES ESTATAIS e POLÍTICOS, como é o caso sub judice.”



    Por esse contexto, entende que



    “ claramente demonstra[da] que sobre a hipótese levantada pelo TSE, não se pode sofrer quaisquer penalidades em vista de em tese estar sofrendo coação irresistível e, sua conduta ser atípica nos termos do art. 386, III do CPP.”



    Ao final, requer 



    “Seja concedida a ordem liminarmente, com a consequente expedição de Salvo-Conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente nos eventuais dias das eleições para que, na ocorrência do art. 91-A Parágrafo Único, não seja preso. 



    Se for o caso, seja confirmada a ordem liminar em sede de mérito, ou, seja concedida a ordem de habeas corpus definitiva evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente nos eventuais dias das eleições para que, na ocorrência do art. 91-A Parágrafo Único, não seja preso. 



    Na eventual concessão de salvo conduto em sede liminar ou definitiva, que ele seja estendido aos demais eleitores em caráter erga omnes.”



    Examinados os autos, decido.



    Com efeito, o impetrante insurge-se contra as alterações na Resolução nº 23.669/TSE, que dispõe sobre os Atos Gerais no processo eleitoral, especificamente no ponto em que trata da entrega do celular aos mesários. Todavia, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou quanto ao não cabimento do habeas corpus contra norma legal em tese. Nesse sentido, mutatis mutandi:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECRETO EDITADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO EM TESE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. É inviável habeas corpus para impugnar ato normativo em tese. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC nº 202.169-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 2/12/21 - grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONTROLE ABSTRATO DE VALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. DECLARAÇÃO SOBRE A ILEGALIDADE DA MEDIDA DE TOQUE DE RECOLHER PREVISTA EM DECRETOS GOVERNAMENTAIS. ANÁLISE NÃO REALIZADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIÁVEL A ESTA CORTE SUPREMA CONHECER DA MATÉRIA QUANDO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 204.529-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/8/21 - grifos nossos).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA ILEGALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.072/90 E DO DECRETO 5.993/06. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA I - Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. II - O inciso I do art. 2º da Lei 8.072/90 retira seu fundamento de validade diretamente do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. III - O art. 5º, XLIII, da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. IV - O decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade. V - Habeas corpus não conhecido” (HC nº 90.364/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/07 – grifos nossos)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente